Tribunal: TJMT
Processo: 0002873-20.2016.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002873-20.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIO FABRICIO DE SOUZA - CPF: 929.994.841-00 (APELANTE), JEFFERSON LIMA VIEIRA - CPF: 029.079.651-23 (ADVOGADO), CARLOS MATOSO DE OLIVEIRA - CPF: 974.941.271-00 (APELADO), ROGERIO DE BARROS CURADO - CPF: 566.364.661-20 (ADVOGADO), SANDRA MARA ALVES ARANA FRANZAO - CPF: 980.392.021-91 (ADVOGADO), TALITA MOURA BARRETO - CPF: 029.521.773-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS –

RELAÇÃO LOCATÍCIA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO PELO AUTOR – INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC –

RECURSO NÃO PROVIDO
.

Pela distribuição do ônus probatório, não há como reconhecer o direito da parte autora que não se desincumbe do ônus de comprová-lo ainda que de forma mínima (art. 373, I, do CPC).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Despejo e Cobrança de Aluguéis julgada improcedente, com a condenação do autor às custas processuais e aos honorários advocatícios de 10% do valor da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação uma vez que é beneficiário da justiça gratuita (artigo 98, §3o, do CPC).

O apelante aduz que juntou aos autos diversos documentos que comprovam suas alegações, além das provas orais.

Diz que o informante Aparecido Celestino confirmou que ele era o responsável por receber os aluguéis pagos pelo apelado no valor de um salário mínimo e que fizeram um contrato de locação, mas que não foi assinado. E que a informante Terezinha José Pereira Goulart, ex-esposa dele, declarou que em 2008 recebeu dele R$15.000,00 por sua parte na casa e que ela estava alugada para o apelado. A testemunha Sisemando Guedes Silva teria afirmado que ele era dono da casa e que seu irmão Aparecido recebia os aluguéis.

Afirma que o apelado, pretendendo não pagar mais os aluguéis, tentou arguir usucapião, relatando residir na casa desde 2007, detendo a sua posse mansa e pacífica.

Narra que há procuração redigida e reconhecida firma em 3-1-2007 no Cartório Notarial de Lisboa/Portugal, em que cede poderes para seu irmão arrendar ou alugar o imóvel.

Indica também a existência do contrato de locação, celebrado em 1o-6-2009, em que o apelado figura como locatário.

Conclui, portanto, que ficou demonstrado que é detentor da posse do imóvel e que este foi locado ao apelado.

Intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante ajuizou a presente demanda sob a justificativa de que é proprietário de um imóvel (casa de alvenaria, com área construída de 73,14m2 e área total de 199,50m2, localizada no Conjunto Residencial São Cristóvão, n. 99, lote 15, quadra 45, em Primavera do Leste/MT). Diz que ele e sua então esposa adquiriram o terreno mediante doação da Prefeitura de Primavera do Leste/MT em 23-12-2004 e, após o divórcio, a casa passou a pertencer somente a ele. Relata que se mudou para Portugal e deixou seu irmão Aparecido Celestino como responsável por alugá-la e que em abril de 2008 firmou contrato de locação verbal com o apelado, que passou a pagar os aluguéis. No entanto, há aproximadamente 36 meses, desde 1o-6-2013, deixou de quitá-los. Aduz que veio ao Brasil visitar a família e em conversa com o apelado ele afirmou que não pagará os aluguéis atrasados nem os vincendos e também não desocupará o imóvel.

Alega que, a Lei n. 8.245/91 estabelece que a falta de pagamento enseja a imediata rescisão do contrato de locação e o pagamento dos atrasados, os quais totalizam R$41.309,27.

O apelado nega a existência de relação locatícia com o apelante, argumentando que no fim de 2007 ele e sua esposa notaram que havia uma casa abandonada no Conjunto São Cristóvão e descobriram que o dono havia se mudado para Portugal, razão por que passaram a nela residir com
animus domini
, pagando contas de energia e IPTU, além de ter implementado melhorias, já tendo se passado mais de 10 anos de posse mansa, pacífica e ininterrupta. Por isso argui a tese de usucapião especial urbano.

É pressuposto da Ação de Despejo com Cobrança de Aluguéis a prova da existência de Contrato de Locação entre as partes.

Pelos documentos juntados pelo autor/apelado, apesar de demonstrarem que o apelante recebeu o imóvel por doação da Prefeitura de Primavera do Leste/MT, não é possível extrair nenhuma relação locatícia celebrada entre os litigantes, sobretudo porque o referido Contrato de Locação nem sequer está assinado por nenhuma das partes (ID. 161029312 – págs. 47/48).

Os documentos de ID. 161029312 – págs. 50/52 apenas demonstram recibos e compras de materiais feitas pelo apelado, mas não estão vinculados ao imóvel em questão.

A procuração apresentada também não favorece a tese do apelante, pois nela não há nenhuma menção ao apelado.

Os documentos que evidenciam que o apelante foi morar em Portugal apenas contribuem para a alegação do apelado de que ele abandonou o imóvel, já que após esse fato, ele e sua mulher passaram a nele residir.

Há uma inconsistência também com relação à data em que teria sido efetivada tal locação. O apelante afirma na inicial que foi em 2008 e o Contrato juntado é de 2009.

A prova oral também não elucida de forma conclusiva a questão.

Foram ouvidos como informantes o irmão e a ex-mulher do apelante.

O próprio apelante relata que seu irmão, Aparecido Celestino, teria ficado responsável pelo imóvel, bem como pelo recebimento dos aluguéis, mas afirma que ele não estava em boas condições de saúde, sendo praticamente incapaz, já que foi até mesmo afastado de suas atividades laborais em decorrência da doença, o que torna seu depoimento bastante frágil para a comprovação de suposta locação. Nesse ponto, o apelante asseverou ainda que ele não conseguiu nem buscar a assinatura do locatário.

A informante Terezinha José Pereira Goulart, ex-mulher do apelante, apenas faz referência ao fato de a casa estar alugada, mas não elucida quem seria o locatário, não podendo se presumir que era o apelado. Também não sabe dizer se em algum momento houve inadimplemento dos aluguéis.

A testemunha Sisemando Guedes Silva, apesar de afirmar que presenciou no seu estabelecimento (mercado) o apelado pagando para Aparecido Guedes os aluguéis, fez referência apenas ao ano de 2011, de modo que sua declaração se revela insuficiente para comprovar a existência de Contrato de Locação desde 2008, como sustenta o apelante.

Nota-se, ainda, que, se verídica fosse a narrativa do apelante, ele agiu no mínimo com negligência no cuidado do imóvel, pois afirma que o apelado estava inadimplente há 36 meses, mas nunca enviou uma notificação extrajudicial para cobrá-lo e constitui-lo em mora. Nem mesmo as provas orais atestam que o apelante zelava pelo imóvel mediante a cobrança dos alugueis atrasados.

Assim, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, o autor/apelante não fez prova do direito alegado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO.
LOCAÇÃO
. AÇÃO DE
DESPEJO
CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA
QUE COMPETIA AO
AUTOR
NA FORMA DO ARTIGO
373
, I, DO CPC. Cabe ao
autor
o ônus de
provar
a existência do contrato verbal de
locação

firmado entre as partes, na forma do art.
373
, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. Imperiosa a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de
despejo
cumulada com cobrança de aluguéis
. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
(Apelação Cível, No 50040907920168210022, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leoberto Narciso Brancher, Julgado em: 30-03-2022). (Sem destaque no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% do valor da causa
, porém suspensa a exigibilidade da obrigação uma vez que é beneficiário da justiça gratuita (artigo 98, §3o, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023